Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO DO SÓCIO COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, como regra, não se vislumbra interesse processual do sócio administrador que pretende exigir judicialmente a prestação de contas da sociedade empresária de outro sócio que detém os mesmos poderes de gestão e administração, salvo se comprovado que a parte ré exerce a gestão exclusiva da sociedade empresária ou cria óbice à administração do outro sócio administrador.

2. Recurso conhecido e não provido.